Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-93.2023.8.11.0010
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001117-93.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0436-28 (APELANTE), ALEXANDRE CINTRA COLLEONI - CPF: 337.268.048-03 (ADVOGADO), MARILIA MARQUES COELHO - CPF: 441.552.978-09 (ADVOGADO), FABIO BRESEGHELLO FERNANDES - CPF: 286.481.948-14 (ADVOGADO), RICARDO JORGE VELLOSO - CPF: 250.627.428-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, após acolhimento de exceção de pré-executividade que reconheceu a ilegalidade da cobrança de Taxa de Expediente e Taxa de Fiscalização e Funcionamento de empresa de telecomunicações.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se a extinção do processo deveria ter ocorrido com ou sem resolução de mérito, considerando que houve análise da inconstitucionalidade da cobrança da taxa municipal sobre serviços de telecomunicações.

III. Razões de decidir

3. A incompetência do Município para legislar sobre telecomunicações, matéria reservada à União (CF, art. 22, IV), torna o título executivo inexigível, configurando ausência de pressuposto de constituição válida do processo executivo.

4. A inexistência de título executivo líquido e exigível, requisito essencial da execução (CPC, art. 786), impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.

5. O reconhecimento da ilegalidade da exação, embora fundado em questão de direito material, não altera a natureza da extinção processual, que decorre da invalidade do título executivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A extinção da execução fiscal fundada na ilegalidade da cobrança de taxa municipal sobre serviços de telecomunicações deve ocorrer sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, 487, 786; Lei 6.830/80, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STF - Temas 919 e 1235 (Competência privativa da União em matéria de telecomunicações).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLARO S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1001117-93.2023.8.11.0010 ajuizada pelo
RSP MUNICÍPIO DE JACIARA
, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença contém erro material ao declarar a extinção da execução
sem resolução de mérito
, pois houve julgamento sobre a inconstitucionalidade da cobrança da taxa, com base nos temas 919 e 1235 do STF, que tratam da competência exclusiva da União em legislar sobre telecomunicações.

Defende que a sentença deve ser reformada para
extinção com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, inibindo qualquer nova tentativa de cobrança da referida taxa.

Por fim, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença recorrida para que conste expressamente a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ao Id. 251126198.

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A
contra a sentença proferida pelo magistrado de primeira instância, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

A questão trazida nos autos é simples e não admite maiores dilações.

No presente caso, a empresa executada opôs exceção de pré-executividade no Id. 251126174, arguindo a ilegitimidade do Município para legislar e fiscalizar o setor de telefonia, conforme o disposto no artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal. Além disso, trouxe à discussão os Temas 919 e 1235 do Supremo Tribunal Federal, requerendo, com base nesses argumentos, a extinção do feito.

O ente municipal apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, pleiteando a improcedência dos pedidos, conforme se observa no Id. 251126181.

Foi proferida sentença, registrada no Id. 251126183, que extinguiu o feito nos seguintes termos:

“Portanto, vislumbra-se que a exação pelo Município é ilegítima, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a nulidade e inexigibilidade da CDA, conforme pleiteia a empresa excipiente/executada.

DISPOSITIVO.

Ante do exposto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada para reconhecer a ilegalidade da exação da Taxa de Expediente e da Taxa de Fiscalização e Funcionamento quanto à empresa de telecomunicação executada, eis que tal exação compete à União, nos termos do art. 22, inciso IV, da Constituição Federal e Temas repetitivos acima citados.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC c.c art. 2º, §5º da LEF.

Condeno o exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% do proveito econômico (correspondente ao valor da causa), nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.”

Pois bem.

A extinção sem resolução do mérito ocorre quando o juiz encerra o processo sem adentrar no exame da questão principal trazida pelo autor, ou seja, sem analisar o mérito da causa. Isso se dá quando surgem obstáculos processuais que impossibilitam a análise do pedido, impedindo que o magistrado decida sobre o direito reivindicado. É uma solução que não alcança o conteúdo da demanda, pois questões preliminares impedem que o mérito seja julgado, senão vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código. (...)”

Por outro lado, a extinção
com resolução do mérito
ocorre quando o juiz analisa e decide sobre o conteúdo principal da demanda, ou seja, sobre a pretensão de direito material apresentada pelo autor. Nessa situação, o magistrado examina os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos pelas partes, chegando a uma decisão definitiva acerca do direito reivindicado. O artigo 487 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o processo é extinto com resolução do mérito. Vejamos:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.

No caso em tela, o reconhecimento da ilegalidade da exação fiscal implica que a obrigação não possui liquidez nem exigibilidade, o que configura a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, como previsto no art. 786 do CPC, que exige que a obrigação executada seja certa, líquida e exigível.

Nesse sentido, a inexistência de um título líquido e exigível impede que o processo prossiga de forma válida, o que justifica a aplicação do art. 485, inciso IV, do CPC.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024